Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindidos os seguros prestamistas e para determinar a restituição simples das parcelas dos prêmios pagos a partir da manifestação de vontade do consumidor.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50366229) e com preparo regular (ID 50366232 e 50366233). Contrarrazões apresentadas (ID 50366237).

3. Em seu recurso, o recorrente narra fatos relativos a débitos de dívida de cartão de crédito lançados na conta corrente do autor. A fim de defender sua tese, junta aos autos extrato bancário que sequer é possível verificar a titularidade da conta. Por fim, impugna a reparação por danos morais.

4. A sentença trata da regularidade da contratação de seguro prestamista, da possibilidade do seu cancelamento e da restituição das parcelas a partir da manifestação de vontade do consumidor. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

5. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.